Tribunal: TJDFT
Processo: 0764697-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PARECER TÉCNICO. BELIGERÂNCIA ENTRE GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE TOMADA DE DECISÕES EM CONJUNTO. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreciação judicial não se dá sobre toda e qualquer alegação, mas naquelas que têm o potencial de reconhecer direitos ou a ausência de direitos. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O Código Civil prevê, como regra, a guarda compartilhada, que tende a ser mais vantajosa, tendo em vista o compartilhamento igualitário entre os pais da tomada de decisões e da participação na vida da criança.
3. O sistema de justiça prioriza a proteção da criança, cujo bem-estar sobrepõe-se aos interesses dos genitores. Havendo provas de que o regime de guarda compartilhada previamente estabelecido tem causado sofrimento à criança em razão do conflito entre os genitores, correto o estabelecimento da guarda unilateral, sem prejuízo de que a situação seja reavaliada no caso de alteração da situação fática que permita o estabelecimento do regime preferencial da guarda compartilhada.
4. Recurso desprovido.